Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de revisão de alimentos, julgou improcedente o pedido inicial em razão de ausência de comprovação da redução da capacidade financeira. 1.1. Nesta sede, o requerente alega ter havido diminuição de rendimento, uma vez que não seria mais titular de oficina automotiva, sendo inviável suportar o encargo alimentar auferido mediante atividade como autônomo. 2.1. Em contrarrazões, a requerida pede a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor.

2. Concedido o benefício da gratuidade de justiça, a sua revogação exige elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Isso porque o § 3o do art. 99 do CPC esclarece que, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Logo, ausente indícios que pudessem levar à superação da presunção inerente à declaração firmada pelo apelante importa na manutenção do benefício concedido na origem.

3. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".

3. A revisão da prestação alimentícia é possível quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (art. 1699 do Código Civil). 3.1. Para tanto, basta analisar as provas carreadas aos autos, se o apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, diminuição da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe.

4. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 4.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente.

5. Na hipótese, a alegação do autor se resume ao fato de que os alimentos representariam 72% de seu rendimento atual, auferido mediante atividade como autônomo, uma vez que teria deixado de ser proprietário de oficina automotiva. 5.1. Nada obstante, o autor não conseguiu comprovar a redução de sua remuneração mensal, haja vista que embora tenha se retirado do empreendimento do qual era titular, restou demonstrado que ainda permanecia exercendo atividade comercial mediante movimentações gerenciais de compra e venda de peças e mercadorias. 5.2. Ou seja, o apelante não logrou comprovar a alegada alteração de rendimento para justificar a redução do encargo alimentar, participando da fonte de renda da qual alegou ter se desvinculado, já que, ainda que por via transversa, adquirindo insumos para a atividade, dividia os encargos da atividade empresarial conjuntamente com sua esposa, sócia majoritária e administradora da oficina automotiva.

6. Verifica-se, no caso, que o apelante não trouxe aos autos documentos que pudessem comprovar a alteração da sua situação econômica, deixando de demonstrar a insuficiência financeira alegada. 6.1. Assim, os elementos que naturalmente poderiam ser considerados para caracterizar a mudança efetiva na condição econômico/financeira do apelante se esvaem. 6.2. Não tendo logrado êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Apelação improvida.